Tribunal: TJPA
Processo: 0809299-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809299-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VICTOR ROSA PEREIRA

REPRESENTANTE: PATRICIA OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.
Nesse momento processual deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual. (Precedentes do STJ).

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 de fevereiro à 01 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 01 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809299-06.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE: VICTOR ROSA PEREIRA REPRESENTADO POR SUA CURADORA PATRÍCIA RAMOS PEREIRA

ADVOGADO
: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA - OAB/PA nº 23.237

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO: RUA DOS TAMÓIOS, 1671 – BATISTA CAMPOS, BELÉM-PA. CEP 66025-160

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por

VICTOR ROSA PEREIRA
,

representado por sua curadora PATRÍCIA RAMOS PEREIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Ação Ordinária com Pedido de Liminar (0828827-93.2020.8.14.0301) ajuizada pelo agravante, em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Historiando os fatos, relata o agravante que era policial militar desde 2006, mas foi acometido por esquizofrenia e transtornos mentais crônicos, o que não o permitiu de continuar exercendo suas atividades, motivo pelo qual foi afastado da Polícia Militar, tendo se iniciado o processo de reforma podendo prover meios; que não obstante a análise administrativa, os autos do processo encontram-se saneado de laudos médicos que atestam, de forma, incontestável que o agravante encontra-se acometido de doença que o deixa total e permanentemente incapacitado para o exercício de toda e qualquer profissão, não podendo se falar em reforma podendo prover meios, pelo que se faz necessário a conversão da reforma, nos termos requisitado na exordial.

Enfatiza, ainda, que em razão do avanço da doença, o agravante precisou ser curatelado (processo 0017426-84.2016.8.14.0006), passando sua esposa a ser sua responsável, haja vista o laudo declarar expressamente que o agravante está incapacitado para atos da vida civil.

Sustenta, em síntese, que o
decisum
a quo não pode prosperar, haja vista que a capacidade alegada inexiste, conforme pode-se auferir dos laudos médicos e psiquiátricos acostados, o que deixa claro que o agravante está desprovido de qualquer possibilidade de exercício de atividades civis e laborais, não havendo possibilidade de prover meios de qualquer forma, pelo que resta explícito que o mesmo não pode ser reformado podendo prover meios, haja vista sua incapacidade para exercício de quaisquer labor.

Assevera que o perigo da demora encontra-se devidamente demonstrado, visto que o salário agravante é a única fonte de renda da família, bem como é o meio pelo qual possibilita o tratamento do agravante.

Por tais motivos, requer a concessão da tutela antecipada, no sentido de determinar a suspensão do processo de reforma podendo prover meios do agravante.

Ao final, almeja o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo visto que em desarmonia com a realidade fática vivenciada pelo agravante e com os documentos que instruem os autos.

Em decisão interlocutória (Id. 3746563), indeferi o pedido de tutela antecipada.

Por sua vez, o agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (ID 3896922), requerendo seu conhecimento e provimento, modificando a decisão agravada, no sentido de garantir a concessão da medida antecipatória da tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 4178898).

Não foram apresentas contrarrazões ao agravo interno (Id. 4328977).

O representante do Ministério Público de 2.º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 4408839)
.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira que não há elementos que evidenciem qualquer mudança no entendimento adotado, pelos motivos que seguem.

Destaco, inicialmente, que a pretensão do agravante é declarar a nulidade do ato administrativo de reforma do autor por vício no elemento motivo do ato.

Pois bem, matéria posta em discussão é regida pela legislação vigente a respeito da matéria, no caso, o Estatuto dos Policias Militares da Polícia Militar do Estado do Pará (Lei n.º 5.251/1985),
in verbis
:

“ SEÇÃO III - DA REFORMA

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.”
(Grifo Nosso)

A mesma norma disciplina ainda que:

Art. 110 - O Policial-Militar da ativa julgado
incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) -
Com remuneração proporcional

ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b) - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.(...)” (Grifo Nosso)

No caso em tela, a
Junta
Regular de Saúde (
JRS
) da
PM/
PA, na sessão ordinária n.º 091/19 – JRS-PM, se manifestou (ID. 3655063):

“Homologamos o parecer e diagnóstica da JRS-PM, sessão ordinária n.º 091/19, datado de 29.08.19. Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar. NÃO está total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, pode prover os meios para sua subsistência. Pode exercer atividades civis; faz jus aos proventos PROPORCIONAIS. Está enquadrado no inciso VI (Sexto), do Art. 108 da Lei Estadual n.º 5.251 de 31/07/85. NÃO É ALIENADO MENTAL.”

Assim, entendo que nesse momento processual deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ESTADO COM BASE EM ACÓRDÃO DO TCE. PRÁTICA DO JOGO DE PLANILHAS.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA.

1.
A presunção de legalidade opera em favor do ato administrativo, cuja invalidação sem a análise das questões jurídicas suscitadas implica interferência indevida do Poder Judiciário no exercício de funções administrativas pelas autoridades constituídas, em grave lesão à ordem pública e administrativa.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt na SLS 2.624/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 27/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE.
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA.

1. - A controvérsia posta nestes autos é limitada ao plano dos fatos e consiste em saber se, por ocasião da indicação para compor o trio processante do processo disciplinar, os servidores indicados eram ou não estáveis no serviço público.

2. - No caso dos autos, as provas apresentadas enfraquecem as alegações do impetrante, autorizando inferir que os integrantes da comissão disciplinar adquiriram estabilidade em 2009, pelo que puderam licitamente exercer as funções que lhe foram atribuídas em 2013 e 2014.

3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019).

4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.

5. - Ordem denegada.

(MS 23.845/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

Nesse cenário, ao contrário do alegado pelo agravante, não foram perfeitamente demonstradas a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, razão pela qual mantenho as conclusões adotadas pelo magistrado, de que eventual perícia judicial na fase de instrução pode se fazer necessária, apesar os vários laudos juntados.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
nego provimento ao presente recurso,
por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta Corte.

Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 01 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/03/2021